Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722772-54.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VINÍCIUS DOS SANTOS VIEIRA RECORRIDO: JOSEFA DOS SANTOS FILHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CURATELA. REMUNERAÇÃO DO CURADOR PROPORCIONAL AOS ENCARGOS SUPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e nomeou o autor como curador da pessoa curatelada, sem fixar valor de remuneração pelo encargo exercido. Alega o apelante que exercerá trabalho de prestar contas anualmente, logo, é devida a remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: A) verificar se é ou não devida a remuneração ao curador pelo encargo exercido em razão da curatela e B) definir o valor da remuneração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.752 do Código Civil, o tutor responde pelos prejuízos que, por culpa, ou dolo, causar ao tutelado; mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do art. 1.734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. 4. Tomando por base as experiências comuns, bem como a manifestação esposada pelo Ministério Público, levando-se em conta que a curatelada é professora da rede pública de ensino aposentada e se encontra atualmente em casa de repouso, motivo pelo qual o dispêndio de tempo do curador é mínimo, o valor da remuneração do curador deve ser fixada em 3% (três por cento) sobre o valor dos proventos líquidos da curatelada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: “É devida a remuneração pelo exercício de curatela, que deve ser proporcional aos encargos a que submetido o curador.” _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.752. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.992048, 20140610069164APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016. O recorrente alega violação ao artigo 1.752 do Código Civil, sustentando “falta de proporcionalidade da remuneração do curador com os encargos suportados” (ID 70148187, pág. 1), merecendo ser majorado o percentual sobre os proventos da curatelada de 3% (três por cento), para patamar estabelecido entre 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.752 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Tomando por base as experiências comuns, bem como a manifestação esposada pelo Ministério Público, levando-se em conta que a curatelada é professora da rede pública de ensino aposentada e se encontra atualmente em casa de repouso, motivo pelo qual o dispêndio de tempo do curador é mínimo, o valor da remuneração do curador deve ser fixada em 3% (três por cento) sobre o valor dos proventos líquidos da curatelada.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012